Tribunal: CARF
Processo: 10140.720894/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720894/2013-30
ACÓRDÃO
2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO. NÂO INCIDÊNCIA.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e
ao salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela
vigência da isenção prevista nos artigos. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação Improcedente e manteve o crédito tributário.
A exigência é decorrente do Auto de Infração (AI) n.o 51.008.904-6 (fl. 3) para a
exigência de contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), salário educação, nas competências 01/2009 a 13/2011.
As contribuições lançadas incidem sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados empregados e abrange o estabelecimento matriz e 6 filiais.
Os valores foram apurados com base em informações das GFIP, que foram
declaradas sem as contribuições para o salário educação
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 11-58.963 - 7a Turma da DRJ/REC (fls. 120 a 124), que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SESC. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS. SALÁRIO
EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA.
As pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de Serviço Social
Autônomo, sujeitam-se ao recolhimento de contribuições para o Salário-
Educação.
ISENÇÃO FISCAL. LEI N.o 2.613/1955. LIMITES.
A isenção fiscal prevista na Lei no 2.613/1955 não abrange as contribuições sociais
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não
abarcando, portanto, as contribuições sociais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 147 a 161), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Os Serviços Sociais Autônomos são entidades de educação e assistência
social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
3
indireta, e não podem ser equiparados a entidades empresariais para fins
fiscais;
2) Não há obrigação das entidades do "Sistema S" ao recolhimento do salário-
educação, pois não se enquadrarem no conceito de empresa;
3) A legislação infraconstitucional prevê isenção das contribuições sociais
gerais para as instituições de educação e de assistência social, como é o caso
do SESI, SESC, SENAT, dentre outras;
4) A recorrente detém isenção tributária conferida pelos arts.12 e 13 da Lei n°
2.613/55;
5) A Lei n° 9.766/98, que rege o salário educação, isenta as entidades de
assistência social do recolhimento da contribuição.
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera a
recorrente que seja acolhido o presente Recurso Voluntário e cancelado o débito fiscal reclamado.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da obrigatoriedade da contribuição
A recorrente alega que o SESC possui isenção equivalente à imunidade tributária da
União, em decorrência de suas características e de seus objetivos voltados para educação, saúde,
cultura, lazer e assistência ao comerciante.
A Lei no 2.613/1955, ao autorizar a criação de uma Fundação denominada Serviço
Social Rural (SSR), assim estabeleceu:
Art. 11. O S. S. R. é obrigado a elaborar anualmente um orçamento geral, cuja
aprovação cabe ao Presidente da República, que englobe as previsões de receitas
e as aplicações dos seus recursos e de remeter ao Tribunal de Contas no máximo
até 31 de março do ano seguinte, as contas da gestão anual, acompanhadas de
sucinto relatório do presidente, indicando os benefícios realizados.
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se
fossem da própria União.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
4
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da
Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC).
De acordo com o art. 12 supracitado, a dita “isenção fiscal” está restrita a serviços e
bens.
A Lei no 9.766, de 1988, art. 1o, § 1o, que rege o salário-educação, também não
inclui o SES entre as pessoas isentas do recolhimento da contribuição social do salário-educação.
Art. 1o A contribuição social do Salário-Educação, a que se refere o art. 15 da Lei
no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos mesmos prazos e
condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras
normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à
Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.
§ 1o Estão isentas do recolhimento da contribuição social do Salário-Educação:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como suas
respectivas autarquias e fundações;
II - as instituições públicas de ensino de qualquer grau;
III - as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente
registradas e reconhecidas pelo competente órgão de educação, e que atendam
ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em
regulamento;
V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam,
cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
§ 2o Integram a receita do Salário-Educação os acréscimos legais a que estão
sujeitos os contribuintes em atraso.
§ 3o Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do
Salário-Educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as
empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade
Social.(...)
Quanto à imunidade constitucional de que trata o artigo 150, inciso IV, alínea “c” da
CF/1988, esta é restrita aos impostos que incidam sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, e das
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que atendidos os
requisitos da lei que disciplina referido benefício:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
5
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - Instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
No presente caso, não estamos tratando de impostos, mas de contribuições
cobradas e destinadas ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, instituídas
por legislação específica, de acordo com o anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito (fls. 55/56).
Conforme verificado, o art. 12 da lei que autorizou a criação do Serviço Social Rural
apenas fez previsão de que serviços e bens gozassem de “ampla isenção fiscal”. O art. 13 da
mesma lei estendeu o benefício ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que o
SESI, SESC, SENAI E SENAC gozam de benefício de isenção que engloba as contribuições para o
Incra, Funrural e o salário-educação, com base nos artigos. 12 e 13 da Lei n. 2.613/1955, conforme
decisões precedentes abaixo:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15 DA LEI N.
9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC E ART. 110
DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
[...] V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos artigos. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária
às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos
impostos, seja quanto às contribuições.
[...]
(REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/02/2019) (...)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI. ISENÇÃO.
LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E PREVIU A REGRA
ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS
ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES
POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS COMO
SUJEITOS PASSIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
6
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p.
188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005,
p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p.
223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como
entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser
beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher
contribuição para o Incra. 4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado
despercebido pela recorrente e que não foi abordado nos precedentes
mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°, definiu o sujeito passivo do
tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que exerça uma das
atividades industriais nele previstas. 5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970,
que promoveu algumas modificações no regime jurídico da contribuição ao
INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do tributo ao exercício de
determinadas atividades, entre as quais não se encontram os serviços sociais
autônomos (art. 2°). 6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de
identificar se o SENAI se enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da
contribuição ao INCRA. A resposta, como visto, é negativa. 7. Ao contrário do que
sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista especificamente no
mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não havendo falar em
interpretação extensiva. 8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do
ADCT, além de configurar matéria constitucional não apreciável em Recurso
Especial, sob pena de usurpação da competência do STF, representa descabida
inovação recursal. 9. Recurso Especial não provido. (REsp 1293322/ES, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012) (...)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI. 1. O SESI, por
não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo,
e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA. 3. Recurso especial
improvido. (REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA E
FUNRURAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. SESI. ISENÇÃO. I - Na origem, trata-se de embargos opostos pelo
Sesi à execução fiscal ajuizada pelo INSS, objetivando obstar a cobrança de
créditos inscritos em dívida ativa relativos às contribuições sociais a título de
salário-educação, Incra e Funrural. Na sentença, julgou-se procedente o pedido
dos embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
7
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. II - Em
relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente
se limitou a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados
nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver
argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo
Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência
da Súmula n. 284/STF. Nesse diapasão, confiram-se: (AREsp n. 960.685/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, e
REsp n. 1.274.167/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 20/10/2016) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
ao afirmar que o SESI goza de benefício de isenção que engloba as contribuições
para o Incra, Funrural e o salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei n.
2.613/1955. In verbis: (REsp n. 1.633.581/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, o REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, e AgRg no REsp n.
1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF
1a Região), Primeira Turma, julgado em 5/11/2015) IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1776320 PE 2018/0283613-3, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA)
No mesmo sentido, a Segunda Câmara tem firmado precedentes no sentido de que
os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-educação,
tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da
Lei no 2.613/1955, conforme Acórdão abaixo:
Número do processo: 10510.002378/2009-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Jun 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005 SESI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao
salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da
isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Número da decisão: 2202-010.004
Número do processo: 14098.720120/2014-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
8
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Aug 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 SESI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao
salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da
isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
Número da decisão: 2202-010.197
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Registro breves palavras acerca das razões pelas quais acompanhei o voto do I.
Relator.
De início, ressalvo o meu entendimento pessoal no sentido de que isenção fiscal
prevista na Lei no 2.163, de 1955, não abrange as contribuições incidentes sobre remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e, portanto, não se trataria de isenção ampla
conferida pela lei. Esse e outros aspectos da legislação justificariam a legalidade da exigência do
recolhimento de contribuição para o salário-educação pelas pessoas jurídicas constituídas sob a
forma de serviço social autônomo.
Assim era meu voto em outros tempos (p. ex., Acórdão no 2401-005.364, de
08/03/2018).
Contudo, com a inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme Parecer SEI no 12963/2021/ME, ratificado pelo
Parecer Conjunto SEI No 17/2022/ME, em razão da jurisprudência firme do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, a questão restou pacificada no âmbito
do contencioso administrativo fiscal.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.570 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720894/2013-30
9
Nessa linha de interpretação, reproduzo a ementa do Acórdão no 9202-011.578, de
27/11/2024, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), decidido por
unanimidade:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista
de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 267
DF CARF MF
Original